Tribunal: TJSP
Processo: 1006273-70.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso do banco réu - pretensão para afastamento ou redução da multa cominatória aplicada - impossibilidade - medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir a recorrente ao cumprimento da decisão judicial – obrigação de singela simplicidade a ser cumprida pela banco - valor compatível - natureza coercitiva da multa –

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso do banco réu - pretensão para afastamento ou redução da multa cominatória aplicada - impossibilidade - medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir a recorrente ao cumprimento da decisão judicial – obrigação de singela simplicidade a ser cumprida pela banco - valor compatível - natureza coercitiva da multa – sentença mantida - recurso não provido.

DANOS MORAIS – reconhecimento em r. sentença – insurgência do banco – descabimento - teoria do desvio produtivo do consumidor – precedentes do STJ - dever de indenizar – danos morais fixados em R$ 5.000,00 – pretensão à redução – impossibilidade - quantum" indenizatório assentado adequadamente – sentença mantida – recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício – art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065295
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006273-70.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é apelado ELTON APARECIDO BENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006273-70.2019.8.26.0047 -Voto no 16759 - abo
2
VOTO No: 15759
COMARCA: Assis 3a Vara Cível
APTE. : Itaú Unibanco S/A
APDO. : Elton Aparecido Bento (justiça gratuita)
MULTA
COMINATÓRIA

r.
sentença
de
parcial
procedência
recurso do banco réu - pretensão para
afastamento ou redução da multa cominatória aplicada -
impossibilidade - medida coercitiva aplicável à espécie, com o
fim de compelir a recorrente ao cumprimento da decisão
judicial obrigação de singela simplicidade a ser cumprida
pela banco - valor compatível - natureza coercitiva da multa
sentença mantida - recurso não provido.
DANOS MORAIS
reconhecimento em r. sentença

insurgência do banco
descabimento - teoria do desvio
produtivo do consumidor precedentes do STJ - dever de
indenizar danos morais fixados em R$ 5.000,00 pretensão à
redução impossibilidade - quantum” indenizatório assentado
adequadamente sentença mantida recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício art. 85,
§ 11, do CPC - precedente do STF.
DISPOSITIVO recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006273-70.2019.8.26.0047 -Voto no 16759 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 57/63, proferida pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. André Luiz Damasceno Castro Leite, que, nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c danos morais movida pelo apelado, julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos. Recorre o banco réu e busca a reforma da
sentença. Recurso regularmente processado e respondido às fls. 82/86.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada pelo apelado em face do apelante.
Informa o autor, na inicial, que no ano de 2005 realizou junto ao
banco ABN ANRO Real S/A contrato de financiamento para aquisição de um
veículo (Gol MI, placa CNO-9020).
Esclarece que não mais possui o contrato e nem comprovantes
de pagamento, pois que quitou todas as parcelas e que o Banco ABN ANRO
realizou a baixa do gravame. E por isso o referido automotor ficou sem restrição
em seu cadastro junto ao Detran.
Aos 25/04/2018, o autor vendeu o seu carro a terceiro, Sr.
Roberto Carlos de Oliveira. No entanto, ao efetuar a transferência do veículo, não
conseguiu, pois que constava como alienado ao Banco Itaú em nome de Amadeu
Martins, pelo contrato no 52414703.
Destaca que após a quitação com o Banco ABN ANRO, o autor
não realizou nenhum contrato de empréstimo e que não conhece o Sr. Amadeu
Martins, que realizou o contrato junto ao banco apelado que culminou na restrição
em seu veículo perante o Detran do Paraná.
E diante disso, o autor ficou impedido de realizar a transferência
ao comprador.
Enfatiza que o veículo já está na posse do comprador.
Requer, dessa forma, a concessão de tutela antecipada para que
o banco realize a baixa do gravame e ao final seja julgada procedente a ação.
Tutela indeferida às fls. 58.
O banco, citado, ofertou a contestação de fls. 40/42 destacando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006273-70.2019.8.26.0047 -Voto no 16759 - abo
4
ausência do dever de indenizar, pois não houve provas de danos morais.
Réplica às fls. 43/51.
Nos termos do art. 355, I do CPC, sobreveio r. sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o banco efetue
a baixa do gravame por alienação fiduciária realizado na documentação do
veículo e para condená-lo ao pagamento de verba indenizatória de R$ 5.000,00
por danos morais. E concedeu, outrossim, a tutela de urgência para determinar
ao banco que efetue, em 05 (cinco) dias, a baixa do gravame, sob pena de multa
diária de R$ 200,00, limitada a 30 (trinta) dias.
Recorre o banco réu, insurgindo-se quanto aos danos morais e à
multa.
É a síntese da defesa recursal.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre destacar que a matéria consistente na
obrigação de fazer não foi objeto do presente recurso, de modo que transitou em
julgado o tema.
Da multa:
É de se lembrar que o comando judicial há de ser eficaz e, nesse
sentido, a multa arbitrada é medida coercitiva perfeitamente aplicável à espécie,
com o fim precípuo de compelir o banco apelante ao cumprimento da tutela
confirmada em r. sentença, levando em consideração o seu porte econômico-
financeiro, bem como impedir o enriquecimento ilícito da parte contrária.
E, como a finalidade da multa é impelir o recorrente ao
cumprimento do comando judicial, o valor da multa deve mesmo ser expressivo, a
fim de manter sua força coercitiva, observados sejam os critérios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Assim, não pode o banco alegar a própria torpeza em juízo a fim
de obter benefícios, com relação ao cumprimento da obrigação, dependendo a
não incidência da multa exclusivamente dele (réu), que deve cumprir o que fora
determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006273-70.2019.8.26.0047 -Voto no 16759 - abo
5
Dessa forma, para que seja afastada a condenação de
pagamento da multa, basta o cumprimento da obrigação, não havendo que se
falar em valor exorbitante da multa.
Aliás, a obrigação imposta é de singela simplicidade: basta que
seja determinada a baixa do gravame na documento do veículo descrito pelo
autor.
Vejamos o entendimento dessa E. Corte, em casos similares:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de
débito - Interposição contra decisão que deferiu o pedido de tutela
antecipada formulado pelo agravado - Pretensão à revogação -
Inadmissibilidade -Medida que poderia acarretar dano irreparável ou de
difícil reparação ao recorrido - Manutenção justificada - Decisão mantida.
MULTA
-
Determinação
judicial
de
suspensão
dos
descontos
supostamente indevidos efetuados na conta corrente de titularidade do
agravado, sob pena de multa de quinhentos reais para cada desconto
indevido -Admissibilidade em caso de descumprimento da ordem -
Descabimento da pretensão do agravante à supressão da multa diária
imposta - Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP
AI: AI
192486920118260000
SP
0019248-69.2011.8.26.0000

Julgamento:
26/05/2011 37a Câmara de Direito Privado Relator: Luís Fernando Lodi).

Desta feita, a r. decisão singular, bem concedeu a tutela que
aplicou a astreinte consistente em incidência de multa diária no valor de R$
200,00, limitada a 30 (trinta) dias, não havendo que se falar em redução, pois,
fixada em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não
merecendo qualquer reparo a r. sentença, portanto.
Cumpre denotar, ademais, que o banco informou em petitório de
fls. 87/88 que providenciou a baixa do gravame sobre o bem móvel.
Recurso não provido.
Dos danos morais:
Afirma o banco a inexistência de danos morais.
Ora, justamente porque houve a indevida inclusão de gravame no
veículo do autor, é medida de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação do banco de indenizar ao autor pelos danos decorrentes do ilícito em
questão.
Veja-se que o banco exerce atividade de risco, pela própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006273-70.2019.8.26.0047 -Voto no 16759 - abo
6
natureza do serviço. E ao realizar esse tipo de negócio, o banco, no afã de obter
rendimentos, se submete a um grande risco, incluindo na celebração de contrato
envolvendo bem móvel que não pertence ao seu cliente.
Trata-se, pois, de responsabilidade pelo risco da atividade,
determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva (independe de
culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua natureza, implicar risco
para o direito de outrem.
E, neste caso, evidente a falha na prestação de serviços
oferecidos pelo banco.
É patente a responsabilidade do banco pelos danos morais que
prescindem de comprovação por serem “in re ipsa” ou “demnum ex facto”.
O autor teve dispender tempos incontáveis para a solução do
problema, mas como também precisou se socorrer ao Judiciário para a satisfação
de sua pretensão.
Indubitável, no presente caso, a aplicação da Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor, de autoria de Marcos Dessaune, cujo norte defende
que o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar os problemas
ocasionados pelos fornecedores e prestadores de serviços constitui dano
indenizável.
Nas palavras do autor:
“O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma
situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar
as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida
para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de
oportunidade
indesejado,
de
natureza
irrecuperável”
(in
“Desvio
Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdição”, Ed. Revista
dos Tribunais, 2011)
Vem entendendo o E. STJ que:
“(...) O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de
uma situação de mau entendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as duas competências de uma atividade necessária ou por ele
preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um
custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável (...)”.
(Decisão monocrática no AREsp 1154914, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, data da publicação 29/06/2018).
“Reparação de danos morais por danos à honra objetiva da autora devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006273-70.2019.8.26.0047 -Voto no 16759 - abo
7
Reparação por desvio produtivo, caracterizado pela falta de pronta
solução ao vício do serviço noticiado, também devida, comoforma de
recompor os danos causados pelo afastamento da consumidora da sua
seara de competência para tratar do assunto que deveria ter sido
solucionado de pronto pela fornecedora” (AREsp 1.132.385/SP, 3a Turma,
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 03/10/2017).
Como dito alhures, a situação vivenciada pelo autor realmente
extrapolou os limites do “mero aborrecimento”.
É que consiste em dano anímico e não material. E qualquer do
povo, de senso médio, conhece o assunto e sabe aquilatar seus contornos e suas
consequências na psique. E como a dor humana não tem preço, o dano moral
resolve-se em mera e prosaica indenização em dinheiro.
O montante devido a título de indenização deve ter em
consideração a dor moral, que não tem preço e resolve-se, repita-se, em mera e
prosaica indenização em dinheiro não só pela aplicação da teoria do desestímulo
como igualmente pela necessidade de emprestar-se lenitivo ao ofendido.
A indenização por danos morais não pode ser exagerada no
sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em
valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e
desencorajar futuros equívocos e servir como indenização à autora pelos
dissabores experimentados.
Diante disso, cabível a fixação da indenização por danos morais
no montante arbitrado pelo i. magistrado sentenciante no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), pois que fixado de forma adequada e razoável para garantir o
ressarcimento da vítima pelo tempo despendido indevidamente e, ainda, servir de
punição à ofensora pelo fato.
Nada a reduzir o “quantum”, portanto.
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006273-70.2019.8.26.0047 -Voto no 16759 - abo
8
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
O autor, ora apelado, saiu-se vencedor em 1a Instância, em maior
parte, pois que a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando-se a
autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários, fixados estes nos
termos do art. 85, § 2o do CPC em 15% sobre o valor da condenação (fls. 62).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
O valor da condenação foi estipulado em R$ 5.000,00 (fls. 62).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 16% sobre o
valor da condenação em favor do patrono do autor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator